Tribunal: TJES
Processo: 5007483-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007483-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. V. S. B.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NOMENCLATURA DE TÉCNICA TERAPÊUTICA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por menor impúbere, representado por sua genitora, contra acórdão que manteve tutela de urgência para custeio de tratamento multidisciplinar em clínica não credenciada, sob alegação de erro material na referência ao método “ABA/DENVER”, quando a técnica prescrita para acompanhamento psicológico seria Terapia Cognitivo-Comportamental — TCC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a referência ao método “ABA/DENVER”, em vez de “Terapia Cognitivo-Comportamental — TCC”, configura erro material passível de correção por embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A correção da nomenclatura terapêutica não altera a fundamentação jurídica, a análise dos requisitos do art. 300 do CPC nem a conclusão do acórdão embargado.

O erro material pontual não repercute sobre a ratio decidendi nem sobre o dispositivo do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. A referência equivocada à nomenclatura de técnica terapêutica configura erro material corrigível por embargos de declaração quando não altera a fundamentação nem o resultado do julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
contra o acórdão opostos por
M.V.S.B.
, menor impúbere, representado por sua genitora, alegando erro material na menção ao método terapêutico "ABA/DENVER" quando a técnica efetivamente prescrita para acompanhamento psicológico seria TCC (Terapia Cognitivo-Comportamental).

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão da causa, à revaloração de provas ou à alteração do resultado do julgamento por mero inconformismo da parte. A atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios somente se admite em hipóteses excepcionais, quando o saneamento do vício reconhecido implicar, como consequência lógica e necessária, a alteração do dispositivo.

No caso concreto, contudo, a insurgência do embargante possui alcance substancialmente restrito.

O acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde, mantendo a tutela de urgência que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar do menor em clínica não credenciada.

A conclusão do Colegiado fundou-se, em essência, na ausência de demonstração concreta da equivalência técnica entre os serviços prestados pela clínica em que o menor vinha sendo acompanhado e aqueles disponibilizados pela rede credenciada indicada pela operadora, bem como na necessidade de preservação da continuidade terapêutica.

A ratio decidendi do julgado não repousou na identificação isolada de uma metodologia terapêutica específica, mas na constatação de que, em sede de cognição sumária, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a aptidão técnica da rede credenciada para executar, com equivalência, o plano terapêutico prescrito ao menor.

Todavia, verifica-se que a parte embargante aponta erro material delimitado, consistente na referência ao método
“ABA/DENVER”
quando, segundo afirma, a técnica correta para o atendimento psicológico seria a
Terapia Cognitivo-Comportamental — TCC
.

A correção pretendida, nesses termos, não altera a fundamentação jurídica do acórdão, não modifica a conclusão acerca da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, não interfere na análise da equivalência técnica da rede credenciada e tampouco conduz à alteração do resultado do julgamento.

Trata-se, quando muito, de ajuste redacional destinado a adequar a nomenclatura terapêutica mencionada no acórdão aos elementos técnicos indicados nos autos, providência compatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração e incapaz de produzir efeitos infringentes.

Inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão enfrentou suficientemente as questões relevantes ao julgamento do agravo de instrumento. Há, contudo, erro material pontual, cuja retificação não repercute sobre a ratio decidendi nem sobre o dispositivo do julgado.

Do exposto,
dou provimento, sem efeitos infringentes
, apenas para determinar a correção material do acórdão embargado, a fim de que, no ponto em que constou referência ao método
“ABA/DENVER”
relativamente ao atendimento psicológico, passe a constar
“Terapia Cognitivo-Comportamental — TCC”,
mantido, no mais, integralmente o acórdão embargado.

É como voto.